Tribunal: TJDFT
Processo: 0733798-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733798-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S/A AGRAVADO: LUSIENE DOS SANTOS BENICIO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO PAN S/A contra a decisão ID origem 243749494, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704512-87.2022.8.07.0019, requerido por LUSIENE DOS SANTOS BENÍCIO, ora agravada. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator